Tribunal: STF
Processo: HC 82382
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM FACE DA DEFICIÊNCIA
PROBATÓRIA E DA EXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO POR PARTE DOS PAIS DA
VÍTIMA. POSSIBILIDADE DESSA RETRATAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA NOS CASOS DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA.
Conclusão diversa da manifestada pela decisão condenatória, acerca do
 conjunto
probatório dos autos, exigiria não só o cotejo entre o laudo de
lesão corporal e as declarações da ofendida, mas também o
revolvimento dos demais elementos que levaram o magistrado
sentenciante e o Tribunal estadual a formar sua convicção.
Hipótese em que se pretende anular sentença condenatória, já
 transitada em
julgado, invocando não um direito subjetivo do réu, mas uma
faculdade exclusiva da vítima. Por outro lado, a posterior
declaração dos genitores -- retratando a representação por eles
apresentada --, perde consistência pelo comparecimento posterior em
juízo da própria vítima, que depôs, já com dezoito anos completos,
reafirmando a autoria e materialidade do delito, sem invocar nenhum
óbice ao prosseguimento do feito.
Incidência, ademais, da Súmula
608/STF, tornando ineficaz eventual retratação.
Habeas corpus indeferido.